Tribunal: TJDFT
Processo: 0749196-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada. O agravante sustenta que ajuizou ação rescisória visando desconstituir a coisa julgada da ação coletiva objeto do cumprimento individual de sentença. Alega a inexigibilidade da obrigação por afronta ao Tema 864 do STF e aplicação indevida da Taxa Selic, resultando em anatocismo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a manutenção do sobrestamento do cumprimento de sentença e a declaração do excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a incidência da Taxa Selic configurou anatocismo ou bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o artigo 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória. No caso, o pedido de tutela de urgência na ação rescisória foi indeferido, inexistindo motivo para a suspensão da execução.
4. A incidência da Taxa Selic foi aplicada corretamente, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução 448/2022 do CNJ, que preveem sua incidência única sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública. O entendimento do TJDFT reforça que a aplicação isolada da Selic, a partir de dezembro de 2021, não configura bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória.
2. A incidência única da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito da Fazenda Pública, conforme previsto na EC 113/2021 e regulamentado pela Resolução 448/2022 do CNJ, não configura bis in idem nem anatocismo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; EC 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; TJDFT, Acórdão 1799197, 07370227920238070000; TJDFT, Acórdão 1757040, 07080301120238070000; TJDFT, Acórdão 1806151, 07397258020238070000.